Tribunal: TJMT
Processo: 1012776-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012776-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Litisconsórcio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARCONI COMERCIO SERVICO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 00.747.263/0001-69 (AGRAVANTE), CANGAS II TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 37.462.389/0001-05 (AGRAVADO), NAMIR LUIZ BRENNER - CPF: 001.236.011-26 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), CUMMINS VENDAS E SERVICOS DE MOTORES E GERADORES LTDA - CNPJ: 61.838.884/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FORMAGGIONI & CIA. LIMITADA - CNPJ: 46.102.984/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE -

QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

O recurso em exame é objeto de decisão baseada em pedido de reconsideração, sem qualquer argumento suficiente e capaz de reverter o entendimento exarado na decisão precedente, tendo o magistrado singular, apenas mantido a decisão anterior denegatória da denunciação da lide.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória no 946-56.2010.811.0028, ajuizada por CANGAS II TRANSPORTES LTDA, indeferiu o pedido de denunciação da lide.

Para tanto, narra a agravante que a indenização pretendida pela parte autora envolve a participação de outras duas empresas corresponsáveis pelo reparo no equipamento (pá carregadeira) da empresa agravada, as quais devem ser chamadas para compor o polo passivo da ação.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de denunciação da lide, para que fossem arroladas mais duas partes no polo passivo da lide, quais sejam, as empresas CUMMINS VEND. SERV. MOTORES E GERADORES LTDA. e FORMAGGIONI PEÇAS E SERVIÇOS.

De início, importa registrar que a matéria em exame está flagrantemente preclusa.

É que, consoante se infere do andamento dos autos do processo, na origem, o Juízo de origem enfrentou a questão da denunciação na longínqua data do dia 07.03.2019, tendo rejeitado a tese da parte demandada, ora recorrente, quanto à responsabilidade atribuída às duas empresas em questão.

O recurso em exame, portanto, é objeto de decisão baseada em pedido de reconsideração, sem qualquer argumento suficiente e capaz de reverter o entendimento exarado na decisão precedente, tendo o magistrado singular, apenas mantido a decisão anterior denegatória da denunciação da lide.

Desse modo, não há qualquer margem para revolver discussão atinente à denunciação da lide, tal e qual pretendida pela parte recorrente.

Aliás, o fundamento legal da preclusão está expressamente consignado no artigo 507 do Código de Processo Civil, que estabelece o seguinte:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 507. LEGITIMIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. Denunciação à lide. Reedita a parte demandada o pedido de reforma da decisão de fls. 83/84 do feito, que indeferiu o pleito de denunciação à lide. Acontece que, a referida decisão não foi objeto do recurso adequado ao tempo devido (agravo de instrumento – art. 1.015, IX, CPC/15), razão pela qual a matéria encontra-se coberta pela preclusão temporal. Mérito. Cuida-se de entendimento consolidado nos Tribunais, de modo que esta C. Câmara Cível tem reiteradamente decidido que a ação de cobrança de cotas condominiais pode ser proposta tanto contra o proprietário registral ou contra o promitente comprador ou, ainda, contra ambos. Sendo, portanto, legitima e responsável a parte ré para figurar no polo passivo do processo, bem como para adimplir as cotas condominiais mensais em atraso. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, No 70079723425, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 28-08-2019)

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020